Tribunal: TJES
Processo: 5026740-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026740-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
RECORRIDO: RAFAELLA DE ALMEIDA CABRAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026740-96.2024.8.08.0024

RECORRENTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

RECORRIDO:
RAFAELLA DE ALMEIDA CABRAL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTA DE FORMATURA. INEXECUÇÃO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR. COBERTURA FOTOGRÁFICA AFASTADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAFAELLA DE ALMEIDA CABRAL
em face de
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA,
aduzindo a requerente que em 2020 celebrou, junto com sua turma da faculdade de Direito, contrato de prestação de serviços com a requerida para organização das festividades de sua formatura. Informa que posteriormente seus colegas desistiram da referida empresa, sendo a mesma orientada a ser realocada em outra turma, o que não ocorreu. Com a situação, narra a autora que lhe foi ofertada a rescisão do contrato, no entanto, com a retenção de 15% do valor pago, além disso, menciona que dispendeu a quantia de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais) pelo serviço fotográfico com outra empresa. Busca, assim, a restituição da taxa retida indevidamente, além do serviço fotográfico, além de danos morais.

Em contestação (ID 12085493), a requerida informa que a turma da faculdade da autora não reuniu 30 formandos, motivo pelo qual não foi possível cumprir o contrato e proposta a junção com a turma de Direito da UFES, no entanto, a autora optou por rescindir o contrato, motivo pelo qual foi retido o percentual de 15%. Informa, ainda, a impossibilidade de devolução do valor do serviço fotográfico e ausência de danos morais.

A sentença (ID 12085517) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 2.290,00 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao reembolso de R$ 3.197,40 (taxa “ticomia” em dobro), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12085520), pleiteando inicialmente pela nulidade da sentença. No mérito, pretende a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, quanto aos danos morais, pretende sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12085524), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Afasto a preliminar de nulidade da sentença, pois mero inconformismo com a decisão não gera, por si só, a sua nulidade. Não há incongruência com os limites do pedido ou da causa de pedir e não há falta de fundamentação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, entendo que a r. sentença merece apenas um pequeno reparo. Pois bem. No tocante ao que, de fato, é discutido entre as partes posso observar que houve descumprimento do contrato pela recorrente. É certo que a turma de Direito da FDV (2024.1) firmou contrato com a ré para organização das festividades relacionadas à formatura, mais precisamente em 07/12/2020 (ID 12085498), sendo que o evento se realizaria com o mínimo de 30 participantes (cláusula 1ª).

O número de participantes não foi suficiente, quando então foi proposta a junção da formatura da autora com a turma de Direito da UFES (ID12085069), contudo, observa-se descaso com sua situação, considerando que faltava menos de 02 meses para as festividades sem que a mesma tivesse conhecimento sequer de onde seria realocada e as datas das solenidades.

Com isso, a autora optou por rescindir o contrato então vigente, quando então lhe foi proposta a devolução da importância de R$ 7.558,28 (sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), sendo que o valor pago foi de R$ 10.657,97 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), ID 12085074, ou seja, retendo 15% do valor total pago, como forma de “acordo” entre as partes. Este valor corresponderia ao lucro da empresa pelos serviços prestados.

Ocorre que, como bem salientado pela autora, não foi ela quem deu causa à rescisão contratual, considerando que a requerida falhou na prestação dos serviços no momento em que deixou de realocá-la em outra turma, não atendendo aos seus requerimentos, o que se observa claramente nas conversas via Whatsapp (ID’s 12085069 e 12085071), tanto que faltavam 02 meses para as festividades e a mesma não tinha qualquer retorno.

Assim, não sendo a recorrida a responsável pela rescisão do contrato, por certo não é cabível reter qualquer valor a título de “Taxa Ticomia Vitória”, motivo pelo qual cabível sua restituição e, ainda, em dobro, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Em relação à restituição do valor pago pela contratação de serviço fotográfico com outra empresa, pelo contrato inicialmente firmado entre as partes, observo que este abarcaria a cobertura de fotos (ID 12085067). Ocorre que, ao determinar a restituição integral do valor pago pela autora, conforme consta em sentença, automaticamente incluiria o serviço fotográfico. Assim, receber pelo valor pago em nova contratação equivaleria a enriquecimento ilícito (ID 12085077), pois assim a autora nada pagaria pelas fotografias. Assim, afasto unicamente a referida restituição.

Em sequência, para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. Simples aborrecimentos e chateações não podem ensejar indenização por danos morais. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

No caso em tela, a autora contratou os serviços da empresa ré para registrar as solenidades de um marco em sua vida acadêmica (formatura na faculdade de Direito) e os diversos entraves enfrentados não podem ser rebaixados ao mero aborrecimento, o que gera, sem dúvidas, danos morais.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

No presente caso, diante de tudo que foi esclarecido, entendo que a Recorrida faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para afastar a condenação imposta pela contratação de novo serviço fotográfico (R$ 2.290,00). No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)